Tribunal: TJDFT
Processo: 0711676-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711676-14.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA RECORRIDA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A parte inaugura o processo com o pedido de manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, ao passo que recorre da r. sentença com base em alegado direito ao reajuste do preço anualmente, a contar da data da apresentação da proposta; contudo, “reajuste” e o “reequilíbrio econômico-financeiro”, apesar de terem o objetivo comum de manterem as condições iniciais da propostas, são institutos diferentes, cada qual com sua especificidade. 2. Se as razões trazidas em apelo configuram inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, vedadas pelo ordenamento jurídico, mantém-se a decisão que não conheceu de recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido violou os artigos 40, inciso XI, e 65, §8o, ambos da Lei 8.666/1993, 28 da Lei 9.069/1995, 3o, caput, da Lei 10.192/2001, ao argumento de que o marco inicial de reajuste de pagamento deve ser a data da proposta apresentada e não a data da assinatura do contrato. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TRF4 e deste TJDFT. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta contrariedade aos artigos 1o do Decreto-lei 20.910/1932, 12, inciso II, da Lei 8.177/1991, Lei 9.307/1996, 85, §3o, inciso I, 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 247, 248, 317, 389, 393, 406, 421, 422, 478 a 480, e 1.467, todos do Código Civil. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 25624252 – Pág. 9 o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 40, inciso XI, e 65, §8o, ambos da Lei 8.666/1993, 28 da Lei 9.069/1995, 3o, caput, da Lei 10.192/2001. Isso porque o tema relacionado com o marco inicial de reajuste de pagamento (se a data da proposta apresentada ou a da assinatura do contrato) não foi examinado pela turma julgadora, exatamente por ter entendido que o assunto configurava inovação recursal. Observe-se, ainda, que sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento, o que reforça ainda mais a alegada inovação recursal (EDcl no REsp 1776418/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/2/2021). Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no REsp 1914610/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). Também não deve prosperar a alegada afronta aos demais preceitos listados nas razões recursais (artigos 1o do Decreto-lei 20.910/1932, 12, inciso II, da Lei 8.177/1991, Lei 9.307/1996, 85, §3o, inciso I, 487, inciso I, ambos do CPC, 247, 248, 317, 389, 393, 406, 421, 422, 478 a 480, e 1.467, todos do CCB), pois, além de não estarem prequestionados, não foram declinadas as razões jurídicas que levaram a recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação dos vetos previstos nos enunciados 211 do STJ, 282, 284 e 356, todos do STF. No tocante ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015